Tribunal: TJDFT
Processo: 0710182-56.2019.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:
PROCESSO PENAL. PENAL. APELAÇÃO. EXCLUSIVA DA DEFESA. ROUBO SIMPLES. APARELHO CELULAR. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 157 do Código Penal, comete o delito de roubo aquele que subtrai coisa alheia móvel, de forma dolosa, com objetivo de se apropriar desta de maneira definitiva, no momento em que ocorre a inversão da posse, estando presente a violência, a grave ameaça ou a redução da resistência da vítima.
2. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 157, caput, do Código Penal, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade.
3. “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
4. Apelação não provida.